Tribunal: TJES
Processo: 5002614-85.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002614-85.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: REGINA LUCIA BRAVO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE VÍDEOARTROSCOPIA. NEGATIVA DO PLANO. PEDIDO LIMINAR. DANO MORAL
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, DECLARANDO NULA A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DO ID 4843077, PARA FINS DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PLEITEADA
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. (3). AUSÊNCIA DE
CONTRARRAZÕES. (4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE CABE RESSALTAR QUE NÃO OBSTANTE NÃO TENHA HAVIDO PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA, O JULGADOR, PODE DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, DECLARAR DE OFÍCIO A ABUSIVIDADE DE DADA CLÁUSULA CONTRATUAL QUANDO LIMITA OS DIREITOS DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, PELO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, ENTENDO QUE NÃO HOUVE PLEITO PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ESPECÍFICA EM CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TESE ACOLHIDA NESTE PONTO. NO PRESENTE CASO A PARTE AUTORA PUGNA PELA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE VIDEOARTROSCOPIA, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA, TENDO SIDO O REFERIDO PROCEDIMENTO NEGADO PELA RÉ.
LAUDO MÉDICO EMITIDO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLEITEADO. (5) POR FIM, PELO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA,
ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO DA REQUERIDA, MAS TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE NÃO FOI REQUERIDO PELA PARTE AUTORA.

NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.